Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Vício inexistente. Ausência de condenação em honorários sucumbenciais. Não apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. Embargos de declaração rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora recorrida em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu, condenando o recorrente ao pagamento de custas processuais, mas não ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na suposta omissão no Acórdão, em razão da ausência de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não ocorreu omissão alegada. Conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, apenas o recorrente integralmente vencido é condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, nas hipóteses em que foram ofertadas contrarrazões, o que não ocorreu nos presentes autos. Nesse sentido: Acórdão 1894496.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de Declaração 0746435-68.2023.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, Publicado no PJe: 31/07/2024.